Tribunal: TJPA
Processo: 0008340-84.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008340-84.2017.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI, MUNICIPIO DE TUCURUI PA

APELADO: MARINALDO BARROS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº: 0008340-84.2017.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE: MARINALDO BARROS DOS SANTOS

ADVOGADA: AMANDA VIEIRA MARTINS – OAB/PA 20.758

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE TUCURUI

PROCURADORA: VERONICA ALVES DA SILVA – OAB/PA 19.532

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO OMISSÃO EM ACÓRDÃO. DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO SE TRATA DE MÁ-FÉ PROCESSUAL. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, em face de acórdão de minha relatoria, por dita omissão em julgado;

Os embargos de declaração são forma recursal prevista no art. 1.020 do CPC/15, utilizados para sanar obscuridade ou contradição, corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material;

In casu
, há de fato omissão no julgado, inexistindo manifestação quanto a arguição de litigância de má-fé processual;

Não se enquadra a manobra recursal do embargado em caso de litigância de má-fé, uma vez que o recurso de apelação é medida adequada e legal, garantida às partes sempre que restarem inconformadas com a sentença judicial;

Não é doloso o recurso processual que visa a discussão de questão única, mesmo que já aplicada no julgado guerreado, se, o que se tenta, é a modificação de seus termos;

Embargos de Declaração CONHECIDOS e IMPROVIDOS.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 3737751), opostos por
MARINALDO BARROS DOS SANTOS
em face de acórdão (ID 3695130) de minha relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação id 2072075, ementado da seguinte forma:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. LIMITAÇÃO AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-Somente se poderá dispensar o reexame necessário, com fundamento no §2º do art.475 do CPC, caso a sentença seja líquida e o valor nela quantificado não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, ou caso ela se refira a direito, de valor certo que não supere aquele montante. Fora dessa hipótese, não há como se aplicar a regra, sob pena de prejudicar a fazenda pública. Precedentes do STJ. Preliminar de ofício acolhida. II- Trata-se do reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidor temporário cujo contrato seja nulo, por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público, não configurado julgamento extra petita. III-O prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos, pois, o Decreto nº 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Sendo assim, todos os valores que não estão compreendidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação encontram-se prescritos. IV- O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. V- Sendo os contratos nulos de pleno direito, deles não exsurgem quaisquer direitos ao servidor, com exceção do saldo de vencimento, nos termos do disposto no artigo 37, § 2º, da Constituição da República. VI-Recurso conhecido e desprovido, mantendo os termos da sentença a fim de reconhecer o direito do Apelado em receber os valores referentes aos depósitos de FGTS sem a multa de 40%, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação.

Em suas razões recursais, a embargante alega que o acórdão guerreado foi omisso quanto a expressa manifestação em contrarrazões a apelação (ID 2072076), na qual requereu a condenação do apelante/ embargado em litigância de má-fé.

Em contrarrazões ao recurso (ID 5385874), o embargado alega que não é possível a condenação em litigância de má-fé, pois o recurso é direito processual da parte o que por si só não pode ser considerado como litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

MÉRITO

Inicialmente, é importante frisar que os Embargos de Declaração serão opostos sempre que necessário esclarecer obscuridade ou contradição, corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/15.

Historiando os autos, verifica-se que o embargante alega omissão no julgado, uma vez que efetuou expresso pedido para condenação do embargado em litigância de má-fé.

In casu
, de fato não existiu manifestação acerca da argumentação trazida pelo embargante, em sede de contrarrazões à apelação, motivo pelo qual deve ser conhecido o recurso de embargos.

Todavia, entendo que o recurso de apelação do embargado não se tratou de caso de litigância de má-fé, como foi imputado pelo embargante. É sabido que recurso de apelação deve ser utilizado sempre que se tiver sentença judicial e qualquer das partes não concordar com elementos trazidos na decisão (arts. 724 e 1.009 do CPC/15).

Para além disso, foi reconhecido que o caso em comento, se trata de matéria de remessa necessária a qual seria analisada ainda que sem recurso do embargado.

Cito ainda, as hipóteses de litigância de má-fé prevista no art. 80 do CPC,
in verbis
:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

In casu
, fica evidente que não se tratou de caso de má-fé processual do apelante/ embargado, uma vez que esse, em que pese ter interposto recurso visando a reforma de única controvérsia, não demonstra dolo em prolongar o processo, uma vez que buscava a melhor interpretação para aplicação da prescrição quinquenal estabelecida no julgado de piso, e não a reafirmação de matéria já decidida. Dessa forma, não há esquadrinhamento perante as hipótese do CPC.

Portanto, em que pese o apelante/ embargado ter suscitado em sede recursal matéria única, que ao final não modificaria a sentença prolatada, não se trata de manobra ardil da parte, mas sim de seu direito garantido pelo Código de Processo Civil e amparado pelo Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterado o acórdão guerreado.

É como voto.

Belém, 24 de janeiro de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 01/02/2022